Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008014-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (AGRAVANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO
– APROVAÇÃO NO ENEM – INVIABILIDADE – ÓBICE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PENAL – AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS –
2. CÔMPUTO DO TEMPO EXCEDENTE À CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS
– POSSIBILIDADE – ART. 126, §1o, I, DA LEP – IMPOSSIBILIDADE DE SE DESPREZAR O TEMPO EXCEDENTE DE ESTUDO – HOMENAGEM A INTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO - PRECEDENTES STJ
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O
PARECER
MINISTERIAL.

1.

O art. 126 da LEP prevê a remição pelo estudo como uma via para incentivar o reeducando a enriquecer culturalmente, contribuindo para sua ressocialização, assim, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 44/2013 – posteriormente substituída pela Resolução no 391/2023 -, estabelece a possibilidade de remição para a pessoa privada de liberdade, que por conta própria e que venha a ser aprovada nos exames que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

No presente caso, tratando-se de reeducando portador de diploma de curso superior (bacharelado em direito), o qual foi concluído antes mesmo de ingressar no sistema prisional, não é cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), pois não houve a aquisição de novos conhecimentos para fomentar sua reintegração social.

2.

Necessário o reconhecimento das horas excedentes ao limite de 4 horas diárias de estudo, uma vez que deve ser valorizado o esforço do reeducando em busca da ressocialização, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme estabelece o Informativo no 677 do STJ: “
Execução penal. Remição. Estudo. Limite de horário de atividade escolar ultrapassado. Tempo que excedeu 12 horas a cada 3 dias. Cômputo do tempo excedente para remir pena. Possibilidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado a tempo e modo por
Filipe Antônio Bruschi,
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que indeferiu pedido de remição referente à participação do Agravante no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem como remiu 112 dias de pena, à razão de 1.344 horas/aulas estudadas. (ID. 208073655)

Em suas
razões
recursais vistas no ID. 208073654, o Agravante postula a
remição de 80 dias de pena
, ante sua
aprovação em quatro áreas de habilidade no ENEM 2023
, bem como a
remição de 266 horas/aulas referentes a participação em cursos profissionalizantes
, as quais não foram reconhecidas pelo Juízo
a quo
por
extrapolarem o limite de 4 horas diárias
.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pugna o
parcial provimento
do recurso, tão somente para
reconhecer as horas excedentes
(Id. 208073659).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 208073661).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 209225193):

AGRAVO EM EXECUÇÃO
–
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMIÇÃO REFERNTE À APROVAÇÃO NO ENEM E REMIU 112 DIAS DE PENA PELO ESTUDO –
Pedido para remir 80 (oitenta) dias de pena pela aprovação em quatro áreas de habilidade no ENEM. Realizar a remição de 266 (duzentos e sessenta e seis) horas/aulas em cursos profissionalizantes que foram retiradas da contagem por extrapolar o limite de 4 (quatro) horas diárias – Alegações procedentes – Aprovação no ENEM – Incentivo aos estudos – Nível superior concluído antes do início da execução da pena, apenas impede o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo – Remição pelo estudo – Carga horária diária superior a 4 horas – Deve-se computar o excedente para fins de remição penal – Horas de capacitação não podem ser desprezadas – Isonomia com a remição por trabalho – Parecer pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. Marcos Regenold Fernandes

R
elator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Agravante busca o reconhecimento de 80 dias de remição em razão de sua
aprovação em quatro áreas de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, bem como o reconhecimento das
horas excedentes
, decorrentes de
participação em cursos profissionalizantes
.

Ao realizar pedido ao Juízo
a quo,
este restou indeferido, sob o seguinte fundamento:

Revelam os autos que o recuperando FILIPE ANTONIO BRUSCHI, atualmente em cumprimento do regime fechado, realizou atividades laborais e estudantis no curso da execução, com a finalidade de remir a pena imposta. Dentre as atividades realizadas, relacionam-se as seguintes:

·

Atendente de farmácia – 160 horas – 23/08/2022 a 22/09/2022

·

Marketing digital – 160 horas – 29/09/2022 a 13/01/2023

·

Energia solar – 360 horas – 22/02/2023 a 25/05/2023

·

Direito constitucional no âmbito da administração pública – 230 horas – 22/ 02/2023 a 25/05/2023

·

Direito penal: parte geral – 180 horas - 28/06/2023 a 12/08/2023

·

Departamento pessoal – 160 horas – 05/09/2023 a 31/10/2023

·

Direito penal: crimes contra a pessoa – 180 horas – 14/10/2023 a 07/12/ 2023

·

Contabilidade – 180 horas – 08/11/2023 a 11/12/2023

Pois bem. Os atestados trazidos aos autos merecem atenção e parcial acolhimento.

Acerca do estudo, a Lei de Execuções Penais assim dispõe sobre a temática: (...)

Nessa toada, conclui-se que o limite máximo de estudo diário comporta o montante de 04 horas/aula.

Não obstante, os atestados/certificados apresentados indicam as seguintes cargas horárias:

·

Atendente de farmácia – 160 horas /Atendente de farmácia – 160 horas / 08 dias = 20 horas diárias

·

Marketing digital – 160 horas / 106 dias = 1,5 hora diária

·

Energia solar – 360 horas / 92 dias = 3,9 horas diárias

·

Direito constitucional no âmbito da administração pública – 230 horas /57 dias = 04 horas diárias

·

Direito penal: parte geral – 180 horas / 45 dias = 04 horas diárias

·

Departamento pessoal – 160 horas / 56 dias = 2,8 horas diárias

·

Direito penal: crimes contra a pessoa – 180 horas / 54 dias = 3,3 horas diárias

·

Contabilidade – 180 horas / 33 dias = 5,4 horas diárias

Ora, é de se observar que os cursos de “Atendente de farmácia” e “Contabilidade” possuem carga horária diária superior a 04 horas, de modo que haverá de ser considerado, tão somente, o total de 32 horas e 132 horas para cada um dos cursos, respectivamente. Tal cômputo compreende a seguinte fórmula:

“Atendente de farmácia” – 08 dias * 04 horas diárias = 32 horas

“Contabilidade” – 33 dias * 04 horas diárias = 132 horas

Ademais, cumpre frisar que os cursos de “Energia solar” e “Direito constitucional no âmbito da administração pública” foram realizados de forma concomitante, de modo que há se

considerado o limite de 04 horas diárias para cômputo da totalidade dos cursos. Logo, ao reconhecer que tais cursos compreendem o período de 22/02/2023 a 27/06/2023, isto é, 125 dias, viável o reconhecimento de, apenas, 500 horas. Tal cômputo compreende a seguinte fórmula:

Período de 22/02/2023 a 27/06/2023 = 125 dias * 4 horas diárias = 500 horas

Paralelo a isso, é bem verdade que os cursos de “Departamento pessoal” e “Direito penal: crimes contra a pessoa” também foram realizados de forma concomitante, o que atrairia a aplicação do limite de 04 horas diária e, assim, a invalidação de parcela da carga horária realizada.

Ocorre que ambos os cursos possuem carga horária diária inferior a 04 horas. Ou seja, ainda que seja considerado que o curso de “Direito penal: parte geral” tenha ocorrido apenas no intervalo entre 05/09/2023 e 14/10/2023, sendo esta data o início do segundo curso, o penitente teria cursado exatamente 4 horas diárias.

O mesmo ocorre com o curso de “Direito penal: crimes contra a pessoa”, que no seu lapso temporal de 15/10/2023 (um dia após o término do curso anterior) a 07/12/2023, o penitente cursou 3,3 horas diárias. Assim, conclui-se pela carga horária total estudada de 1.344 horas/aula, como se vê:

(...)

Desse modo, ante as 1.344 horas/aula estudadas, o recuperando faz jus à remição de 112 dias da pena imposta.

D’outra banda, no tocante à remição de pena pela participação do penitente no ENEM, tal hipótese se mostra inviável.

Isso, pois, a remição almejada pela defesa do penitente está disposta no artigo 3.o, da Resolução 391/2021 CNJ, a qual prevê:

(...)

Nesse entendimento, o referido artigo deixa claro que, não estando o penitente vinculado em atividades regulares de ensino no interior da unidade, poderia obter a remição por aprovação nos exames do Encceja e Enem. Logo, numa análise superficial, pareceria viável a homologação da remição de pena visada.

No entanto, extrai-se da mov. 1.2 do incidente no 2000423-11.2023.8.11.0042, que o recuperando possui conclusão em nível superior (bacharel em direito), o que também é verificado na ficha pessoal do apenado extraída do SIGEPEN.

Com isso, a realização do ENEM, no caso em tela, não demonstra evolução, tão somente a reiteração de nível já estudado. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido.(...)

Diante disso, apresentou-se este recurso, no qual almeja-se a reforma da decisão, contudo, da análise dos autos, entendo que o pedido defensivo merece ser
parcialmente acolhido.

1.

DA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM

À luz da interpretação do art. 126 da LEP, a remição de pena pelo estudo é cabível, pois visa incentivar o reeducando a adquirir conhecimento e enriquecer-se culturalmente, o que contribui para sua ressocialização.

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena para a pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, obtiver aprovação em exames que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e também no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Com efeito, conforme bem explicitado pelo Magistrado
a quo
, o Agravado,
antes de ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior (bacharelado em direito)
, sendo incabível a remição da pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que a situação não se coaduna com a finalidade da norma, ou seja, a
aquisição de novos conhecimentos
, tendo em vista que essa fase já foi superada, como evidenciado pelo fato de possuir nível superior.

Ainda nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM. FATO IMPEDITIVO. INSTRUÇÃO SUPERIOR. ESTUDO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É cabível a remição por estudo autodidata do preso para a conclusão do ensino médio, o que pode ser constatado por aprovação em exames nacionais (Encceja ou Enem), mas o Juiz da VEC deverá observar a existência de fato impeditivo ao direito pleiteado, pois, para a redução da contagem da pena devem ser gratificadas atividades realizadas durante a privação da liberdade. 2.
Se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por contra própria, durante os regimes fechado e semiaberto. A iniciativa de realizar espécie de vestibular ainda poderá ser premiada, pois, com o resultado do exame e matrícula em faculdade, a remição será calculada com base em carga horária muito maior, tantas vezes quantas forem frequentadas as aulas de graduações ou cursos de requalificação profissional. 3. Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça
. Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2093461 PR 2023/0304980-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2023) Destaquei

No presente caso, verifica-se que o Agravado utilizou o Exame Nacional do Ensino Médio como uma
forma de ingressar em cursos superiores
, não acarretando prejuízo para a obtenção de outra graduação e, portanto, para
pleitear futuras remições
.

Além disso, conceder o benefício ao Agravante resultaria em evidente
disparidade dentro do sistema prisional
, pois, devido à sua
formação educacional diferenciada
, ele teria a perspectiva de
reduzir significativamente o tempo de cumprimento de pena
por meio da repetição na realização do ENEM e ENCCEJA. Em contrapartida, os detentos menos favorecidos teriam que se dedicar efetivamente para serem recompensados pelo esforço empreendido em suas aprovações.

Nesse sentido,
"entender de outra forma permitiria que alguém com nível superior obtivesse remições por realizar o ENCEJJA do ensino fundamental (133 dias), o ENCEJJA de ensino médio (100 dias) e, ainda, o ENEM (100 dias), o que resultaria no abatimento de 333 dias de sua pena,
quando é manifesto que não houve dedicação no cárcere para aquisição do conhecimento
"
(EDcl no HC n. 716.072/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022). Destaquei

Assim, imperiosa a manutenção da decisão, para
negar o reconhecimento da remição pela aprovação na ENEM
, nada obstando pleitear a remição do período adquirido em decorrência da nova graduação durante o cumprimento de pena.

2.

DO RECONHECIMENTO DAS HORAS EXCEDENTES.

Requer ainda o reconhecimento da
remição de 266 horas/aula referentes a cursos profissionalizantes
, as quais não foram reconhecidas pelo Juízo a quo por excederem o
limite de 4 horas diárias
.

Esclarece que, embora o art. 126, §1o, I, da LEP, estabeleça o limite de 12 horas divididas em, no mínimo, 3 dias, resultando em uma carga horária máxima de 4 horas, não se deve desconsiderar as horas excedentes.
Com razão o Agravante.

Esclareço, primeiramente, que o art. 126 da LEP estabelece que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Como se observa, o legislador buscou incentivar o exercício de atividades que contribuíssem para a ressocialização do apenado, introduzindo o instituto da remição, que consiste na redução do tempo de pena a ser cumprido em decorrência do trabalho ou estudo.

Assim, o art. 126, §1o, I, da LEP, prevê a remição em razão do estudo, atribuindo 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas em, no mínimo, 3 dias, o que resulta em uma média de 4 horas diárias de estudo, conforme determinado nos autos pelo Juízo
a quo
. A defesa busca reformar essa decisão, alegando que o agravante teria cumprido tempo superior às 4 horas diárias.

No ponto, considerando que o
instituto da remição tem como objetivo a ressocialização do condenado
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
461.047/SP,
estabeleceu entendimento
no sentido de que é
viável a contabilização das horas excedentes de estudo para fins de remição
. Isso ocorre em virtude do
princípio da humanidade
, o qual impede que o esforço do sentenciado em reduzir seu grau de vulnerabilidade seja desconsiderado. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADO. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O art. 126 da Lei de Execucoes Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. 2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I,do § 1.o, do art. 126, da LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias. 3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018; v.g.). Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena" ( HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018). 4. O inciso II do art. 126 da Lei de Execucoes Penais limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por dia). Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias. 5. "[N]enhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade - em especial em um ambiente dessocializador por natureza - pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial. [...]. [N]ão é razoável, nem proporcional, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo" (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: Teoria Crítica. 4.a Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 419-420). 6. Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o Paciente frequentou curso de ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12 horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho. 7. Ordem de habeas corpus concedida para que a atividade escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja computada para fins de remição, contada conforme a primeira parte do inciso I,do § 1.o, do art. 126, da Lei de Execução Penal. (STJ - HC: 461047 SP 2018/0185618-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Inclusive o referido julgamento faz parte do Informativo 677 do STJ, o qual firmou a seguinte Tese: “
Execução penal. Remição. Estudo. Limite de horário de atividade escolar ultrapassado. Tempo que excedeu 12 horas a cada 3 dias. Cômputo do tempo excedente para remir pena. Possibilidade.”

Logo, a decisão recorrida deve ser reformada para
reconhecer as 266 horas/aula em cursos profissionalizantes
, prestigiando o papel do estudo na ressocialização, bem como a imperiosidade da aplicação do entendimento mais favorável ao reeducando na execução penal, que vem se empenhando no cumprimento da pena, devendo ser reconhecido o seu esforço.

Por estas razões, em
parcial consonância
com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal manejado por
Filipe Antônio Bruschi
, para
reconhecer as horas excedentes descartadas
, quais sejam,
266 horas/aula decorrentes de participação em cursos profissionalizantes, para fins de remição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024